Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1153 DO STF. REJEITADA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MULTA FIXADA QUE OBSERVOU A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O Tema 1153 do STF preconiza que: “ à luz dos artigos 146, III, “a” e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado.” Entretanto, em que pese tenha ocorrido o reconhecimento da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional até o julgamento definito da matéria, que sequer possui data para acontecer. Preliminar rejeitada.
2. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos.
3. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.
4. Em virtude do seu poder polícia, o Procon tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do CDC.
5. “Não é cabível a revisão do valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) quando a dosimetria obedece aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Dec. n. 2.181/1997. A revisão pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” (Acórdão 1248728, 07078828220198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Na hipótese, a dosimetria da multa seguiu as determinações do CDC e do Decreto n.o 2.181/1997, inexistindo desproporcionalidade nem abuso em sua quantificação, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado, não sendo assim possível sua revisão
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.